Tribunal: STF
Processo: HC 221424
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FRAÇÃO PONDERADA COM BASE NA QUANTIDADE E NA NATUREZA DA DROGA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. Precedentes. 



    4. Não há ilegalidade na decisão que, não majorando a pena-base em razão do art. 42 da Lei n. 11.343/06, define o patamar da minorante prevista no art. 33, § 4º, da mesma lei, com base na quantidade e na natureza das drogas apreendidas. Precedentes. 



    5. Agravo regimental desprovido.